Tribunal: TJPA
Processo: 0800490-16.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800490-16.2017.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: CLEIDE CONCEICAO CAVALCANTE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REDISCUSSÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. MATÉRIA LASTREADA EM PRECEDENTES DE NATUREZA VINCULANTE ORIUNDOS DO STF. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3323050 que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIDA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. CONTRATAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS”. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 45 DO STJ
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE
PARA,
APLICANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, RECONHECER COMO DEVIDAS SOMENTE AS PARCELAS DE FGTS VENCIDAS CINCO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

EM REMESSA NECESSÁRIA, ALTERADA A SENTENÇA PARCIALMENTE A FIM DE

ESTABELECER QUE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SE DARÁ POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Inconformado, o poder público interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 3492066), aduzindo, no mérito, em suma: a impossibilidade de julgamento monocrático no presente caso, dada a matéria de fato a ser reexaminada; ônus da autora de comprovação do vínculo com o ente público, que não fora desincumbido e a inexistência de um contrato ininterrupto.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno no id. 3789474.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A tese suscitada pelo agravante de que não caberia o julgamento monocrático na hipótese diverge totalmente da previsão da alínea “b” do inciso IV do art. 932 do CPC/15, senão vejamos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...);

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

(...)

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

Desse modo, a contratação de servidores temporários, com o desvirtuamento da finalidade originária decorrente das sucessivas prorrogações, é matéria afeta a vários temas de repercussão geral, tendo sido utilizados para a decisão ora guerreada os recursos extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308, o que permite a aplicação do dispositivo legal acima transcrito, não havendo que se falar em irregularidade, portanto, no julgamento do caso pela via monocrática.

Cumpre afastar também as teses subsequentes que se referem à rediscussão de matérias de fato, como ausência de comprovação de vínculo durante todo o período laboral e inexistência de contrato ininterrupto, visto que não foram veiculadas em momento oportuno, qual seja, a quando da apresentação da contestação (id. 2385752).

Configura-se neste ponto, por conseguinte, o fenômeno da inovação recursal cujo conhecimento é defeso neste momento
,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada no 1º grau, sob pena de violar a devolutividade recursal.

Vale dizer que a fazenda pública possuiu diversas prerrogativas processuais, contudo não está entre tais prerrogativas a dispensa do ônus da impugnação especificada quando se trata de interesse público secundário, como a questão patrimonial na espécie.

Assim, deveria a fazenda pública ter demostrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora quando da oferta de sua resposta nos termos do artigo 373, II, do CPC e, não tendo ventilado as teses de “
ausência de comprovação de vínculo durante todo o período laboral” e “inexistência de contrato ininterrupto”, ocorre a impossibilidade do seu exame nesta instância recursal.

Logo, diante dos fundamentos supra, não merece acolhimento o presente recurso.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno,
mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2022